Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. MÃO DUPLA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, as provas constantes dos autos evidenciam que a conduta do autor-reconvindo apelante foi imprudente ao descumprir o dever de cautela estabelecido nas normas de trânsito e realizar tentativa de ultrapassagem em faixa contínua, fator determinante para a causa do acidente.
2. Não há que se falar em culpa concorrente pois o autor, ao conduzir sua motocicleta e realizar manobra invadindo a contramão da via, atraiu para si o dever de cuidado e atenção às normas de trânsito, não sendo razoável deduzir que o condutor do outro veículo contribuiu significativamente para a colisão noticiada nos autos.
3. Apelação conhecida e não provida.